Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003135-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[2E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 16.997.230/0001-07 (EMBARGANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO CAMPIOLO - CPF: 593.125.649-00 (EMBARGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), 2E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 16.997.230/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

EMBARGADO:
MARCOS AURELIO CAMPIOLO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. contra a decisão que deu provimento ao apelo da embargante, reformando a sentença para julgar improcedente a ação e invertendo o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão colegiada quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

A decisão embargada foi clara ao inverter o ônus sucumbencial, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo sua finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A
. contra a decisão que deu provimento ao apelo da embargante, reformando a sentença para julgar improcedente a ação e invertendo o ônus sucumbencial.

O Embargante assevera
que no caso dos autos
a decisão colegiada deu provimento ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença para julgar improcedente a ação invertendo o ônus sucumbencial, entretanto sem mencionar a majoração dos honorários advocatícios conforme previsto no
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
para suprir a
omissão apontada.

Por sua vez, o Embar
gado, mesmo intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação aos Embargos apresentados, conforme certidão no id 236174681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

EMBARGADO:
MARCOS AURELIO CAMPIOLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
contra a decisão que deu provimento ao apelo da embargante, reformando a sentença para julgar improcedente a ação e invertendo o ônus sucumbencial.

Em suas razões, o Embarque pretende que
seja
reconhecida a
omissão
existente no acórdão, ante
a procedência do recurso de apelação, uma vez que a decisão colegiada não
majorou
os honorários advocatícios.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, c
aso existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos, há que interpor embargos de declaração
.

Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, os presentes embargos não preenchem tais requisitos.

A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Contudo, verifica-se que a decisão embargada foi clara ao inverter o ônus sucumbencial, não havend
o qualquer omissão a ser sanada, conforme se verifica abaixo:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
AGRA
AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1003135-45.2022.8.11.0003 ajuizada por
MARCOS AURELIO CAMPIOLO
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados por equidade.

O Apelante, em suma, afirma que os danos não restaram comprovados para subsidiar a condenação em danos materiais, bem como a demonstração de responsabilidade da Apelante pelo ato praticado, logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação Indenizatória ajuizada por MARCOS AURELIO CAMPIOLO em desfavor de AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA e 2E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, em que se buscava a condenação de ambos os requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no valor de R$ 277.227,57 (duzentos e setenta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Na exordial, a parte Apelada relata que é pecuarista e em meados de 2021 negociou a venda de 60 (sessenta) gados nelores junto ao Frigorífico Agra
Food
– Agroindustrial de Alimentos S.A., em que a entrega dos animais se daria no dia 07 de outubro de 2021.

Relata que após o período de 40 (quarenta) dias de confinamento e nutrição específica dos animais para fins de engorda, a empresa 2E Transporte de Cargas LTDA fez o manejo dos animais para o transporte até o frigorífico, momento em que os 03 (três) últimos animais que seriam carregados apresentaram resistência para adentrar ao caminhão de transporte.

Diante da resistência dos animais, foi necessário o manejo destes por meio de um laço e, assim, puxar os gados bovinos até o interior do caminhão com o uso de força. Neste ínterim, um dos funcionários que acompanhava o embarque dos animais gravou o manejo por meio de um vídeo que foi juntado pelo Apelante junto à peça contestatória.

Os referidos vídeos foram apresentados ao Frigorífico no momento da descarga dos animais no estabelecimento e, verificando a ocorrência dos supostos maus tratos no manejo dos gados bovinos o Frigorífico teria “refugado” todo o lote de 60 animais e determinado a devolução de todos ao fornecedor, ora Apelado.

Diante da conduta do Apelante na devolução de todos os animais, indiscriminadamente, o Apelado ajuizou
a presente
demanda em busca de indenização pelos prejuízos a ele causados, pugnando pela condenação dos Requeridos ao pagamento de danos materiais pelo gasto com tempo de engorda, gasto com transporte, funcionários e quebra de contrato de arrendamento, bem como indenização por danos morais pelo abalo psíquico sofrido com a recursa ilegal gerando a quebra do acordo comercial.

No mérito, o juízo
a quo
, em sentença proferida de forma oral ao final da audiência de instrução e julgamento, após ouvir o depoimento das testemunhas e o cotejo das partes, resolveu por julgar improcedente a ação em relação à 2E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e, julgar parcialmente procedente a ação para condenar a AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), custas e honorários sucumbenciais arbitrados de forma equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face desta sentença a Apelante busca integral reforma para julgar improcedente a ação.

Importa consignar que as matérias relativas à responsabilidade da 2E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e a condenação em danos morais, por não
serem
objeto de recurso, não demandam revisão; logo, a análise deste recurso circundará somente com relação à responsabilidade da AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS AS ao pagamento dos danos materiais e o seu
quantum
.

DOS DANOS MATERIAIS E O QUANTUM

O apelo é manejado por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA que, insurgindo-se dos termos da sentença, assegura que não há de ser responsabilizada pela recusa de recebimento dos animais que se apresenta legítima, uma vez que, além da Portaria no 365/2021 do Ministério da Agricultura, que regulamenta o manejo pré-abate, rechaçar qualquer tipo de conduta que cause dor e sofrimento nos animais, é política da própria empresa Apelante a garantia do bem-estar animal, e os vídeos juntados com a peça contestatória atestam a ocorrência de maus tratos dos animais no momento do carregamento.

Reverbera que os danos materiais não se encontram suficientemente comprovados e devem ser afastados.

Revisitando todo o caderno processual e analisando atentamente os documentos, depoimentos e argumentos apresentados, tenho que mereça razão o Apelante.

Como apresentado nos autos, a AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA segue como política da empresa primar pelo bem-estar animal para o manejo e abate, fato incontestável, inclusive trazido pela própria Apelada junto à inicial com o
print

screen
do
sitio
eletrônico do Frigorífico onde consta tal informação.

A Apelante informa, ainda, que esta política segue a Portaria no 365/2021 do Ministério da Agricultura que regulamenta o manejo pré-abate e rechaça qualquer tipo de conduta que cause dor e sofrimento nos animais.

Os art. 5o, §1o,
25 caput
e §2o da referida resolução assim prescreve:

“Art. 5o Todo animal destinado ao abate deve ser submetido a procedimentos humanitários de manejo pré-abate e abate.

§1o
É proibido espancar os animais, agredi-los, erguê-los pelas patas, chifres,
pelos,
orelhas ou cauda, ou qualquer outro procedimento que os submeta a dor ou sofrimento desnecessários
.”

Art. 25. O embarque, desembarque e condução dos animais devem ser efetuados com uso de instrumentos que não provoquem lesões, dor ou agitação
desnecessárias
, tais como bandeiras, chocalhos, tábuas de manejo, ar comprimido e similares.

[...]

§2o
Excepcionalmente, nos animais que se recusem a se mover, será permitida a utilização de dispositivos produtores de descargas elétricas de forma
complementar
aos instrumentos rotineiramente utilizados na condução ou desembarque de animais, desde que observados os seguintes critérios:

I -
ser
aplicados preferencialmente nos membros posteriores, com descargas que não durem mais de um segundo e desde que haja espaço suficiente para que o animal avance ou levante;

II - é proibido o uso do dispositivo em áreas ou regiões sensíveis dos animais, tais como ânus, genitais, cabeça e cauda;

III - os dispositivos produtores de descarga elétrica devem estar ligados a equipamento específico para este fim, que permita a regulagem, monitoramento e verificação da voltagem aplicada;
e

IV - é proibida a conexão dos dispositivos produtores de descarga elétrica diretamente na rede elétrica do estabelecimento. (grifo nosso)

Verifica-se que a norma acima cuida de preservar o bem-estar animal no manejo pré-abate, onde se rechaça completamente condutas que causem lesão, estresses desnecessários, dor e sofrimento destes animais.

Na peça contestatória foram apresentados 06 vídeos contendo trechos do momento do manejo dos últimos animais que mostravam resistência para o embarque e é possível perceber, com clareza, o uso do laço de maneira desproporcional, causando dor e sofrimento ao animal transportado.

Dos vídeos é possível perceber que o animal demonstra intenso cansaço de lutar contra o laço,
alguns momentos este
enrola
nas pernas do animal fazendo-o ir ao chão inúmeras vezes.

Não obstante a isso, o Sr. Luiz Carlos de Matos, motorista do terceiro caminhão, onde foram manejados os últimos gados bovinos que sofreram os maus tratos, prestou depoimento onde relatou de forma clara sobre a ocorrência dos maus tratos, pelo qual faço a transcrição do trecho min
00:01
:53 do arquivo de mídia de ID. 218799265.

“[...]
A gente foi carregar lá na fazenda desse senhor e eu fui o último caminhão a carregar, e eu ainda indaguei para ele que se caso morresse uma vaca dentro do caminhão a gente como dono do caminhão temos que pagar né.
Eles judiaram muito dos animais
, e eu falei para ele que podia dar um problema. Quando chegou lá
no AGRA

tinha alguns animais escorrendo sangue pelo nariz
e o rapaz que descarrega lá mandou retornar a carga dele de volta para o destino de origem. Foi o que aconteceu
. [...]” (grifo nosso)

Além disso, a conduta no manejo dos animais para o transporte foi
realizado
pelos próprios funcionários da fazenda, como informou o Sr. Francisco Pereira Taboas, motorista de um dos caminhões, no minuto
00:01
:55 do vídeo do seu depoimento onde afirma “...
aí o pessoal da fazenda laçava esses animais e puxava com o laço para dentro do caminhão
...”, se mostra em total desencontro com a política do frigorífico, da qual o Demandante possuía total ciência. ID. 218799265.

Não se verifica dos autos, ainda, a comprovação de danos materiais pelo retorno destes animais. Explico.

As notas fiscais de transporte possuem a indicação de “
FRETE POR CONTA 1 – Por conta do destinatário (FOB)
” (ID. 218799265), indicação que significa que foram custeados pelo frigorífico e não pelo Demandante como afirma na exordial.

Sobre o suposto prejuízo por ter arrendado a fazenda provocando problemas ao receber a devolução do gado bovino, também não restou demonstrado nos autos.

Isso porque, pelo que se extrai do contrato de arrendamento, foi arrendado uma parcela de
994ha
de um total de 1.474,62ha que a Fazenda São Lourenço possuía, ou seja, restou aproximadamente 480,62ha em que o Demandante não comprova que estavam impossibilitados de receber os animais, nem mesmo comprova que houve a quebra deste contrato de arrendamento por este motivo. (ID. 218799158).

Ademais, importa salientar que se trata de produto não perecível, ou seja, se prontos para o abate estavam aptos para serem vendidos novamente, já que neste momento já teriam passado pelo período de confinamento e engorda. Não se trata de uma carga perdida.

Quanto aos gastos com nutrição animal, embora afirme que tiveram que ser novamente incluídos em confinamento para engorda, gerando novos custos, as únicas notas fiscais juntadas que comprovam a compra de insumos para estes animais datam de 29/07/2021 e 03/09/2021, ou seja, o período de confinamento ocorrido antes dos fatos, e não depois. De igual modo se aplica os custos com os funcionários.

Aliás, o apelado informa na inicial que
“o carregamento e descarregamento ocasionaram perca de peso, não sendo possível realizar uma nova tentativa de venda destes,
ficando
portanto
, obrigado a ficar mais dezoito meses tendo custos com profissionais, vacinas e nutrição animal, prejuízo este que perdurara até que o Autor consiga concretizar a venda”.

Contudo, não é crível que em apenas 01 transporte de ida e volta ao frigorífico tenha causado tamanha perda de peso nos animais que precisariam de mais 18 meses de tratamento para serem postos à venda novamente, venda
esta
, inclusive, que não se comprova quando ocorreu ou se não ocorreu.

O fato é que os animais retornaram assim como foram enviados ao frigorífico e, se tratando de produto não perecível, estavam aptos para serem novamente vendidos, logo, inexiste prejuízo com o gasto de confinamento realizado anteriormente.

Quanto
a
proporcionalidade na devolução dos animais, como informado inicialmente, se trata da política da empresa e cumprimento de portaria do Ministério da Agricultura sobre o cuidado no manejo dos animais para o abate e, se comprovado que alguns dos animais de fato sofreram tratamento não condizente com esta política por parte dos funcionários do próprio Apelado, não há como quantificar com plena certeza se apenas três animais foram judiados.

Inclusive, no depoimento do senhor Francisco este informa que se tratava de mais do que três animais, indicando de 8 a 10 gados bovinos que precisaram ser laçados (ID. 218799265) e, considerando a brutalidade no manejo do laço como demonstrado no vídeo, não há desproporcionalidade na devolução da carga.

De igual modo, na oitiva do senhor Luiz Matos, repetidas vezes relatou “[...]
os funcionários da fazenda
, que tinha mais de 10 lá, e eles estavam muito... os animais,
batendo nos animais
e eu falei para ele que podia dar problema.
Os funcionários deles estavam batendo nos animais

[...]”.

Com isso, não se mostra desproporcional a atitude tomada pela empresa na devolução da carga em sua totalidade, uma vez que se mostrava em desencontro com as políticas da empresa da qual o Apelado possuía ciência.

Ademais, não havendo prejuízos comprovados na devolução destes animais não há que se falar em indenização.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, a indenização do dano moral somente é possível mediante prova efetiva de sua ocorrência, não se admitindo indenização de anos presumidos ou hipotético.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (
AgInt
no
REsp
1.609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 17/11/2017). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados. Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas
as
peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020) (grifo nosso)

Caminha
no mesmo sentido este Tribunal e os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL – BENS DA AUTORA QUE ESTAVAM NA SEDE – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC
).
O
dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.
Diante da ausência de provas robustas de que os bens descritos na exordial estavam no local do incêndio relatado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10005025720168110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019) (grifo nosso)

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.
A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

(TRT-23 - ROT: 00003730520165230002 MT, Relator: AGUIMAR MARTINS PEIXOTO, 2a Turma, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifo nosso
)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a ação.

Com efeito, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto
”
.

A pretensão da embargante, na verdade, configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração
e
REJEITO-OS

uma vez que não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, configurando-se apenas rediscussão da matéria.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024